Tribunal: TJSP
Processo: 0003804-85.2020.8.26.0127
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Regime aberto. Sentenciado que cometeu novo delito dias depois de ser beneficiado com a progressão de regime prisional. Prisão em flagrante e concessão posterior de liberdade provisória no feito em andamento. Decisão do juiz da execução que indeferiu pedido ministerial de regressão cautelar ao regime fechado. Decisão que merece reforma. Fato que, como postulado pelo Ministério

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Regime aberto. Sentenciado que cometeu novo delito dias depois de ser beneficiado com a progressão de regime prisional. Prisão em flagrante e concessão posterior de liberdade provisória no feito em andamento. Decisão do juiz da execução que indeferiu pedido ministerial de regressão cautelar ao regime fechado. Decisão que merece reforma. Fato que, como postulado pelo Ministério Público, impõe a regressão cautelar de regime prisional, nos termos dos artigos 118, inciso I, da LEP, e 36, § 1o, do CP. Agravo provido para determinar a regressão provisória do sentenciado ao regime fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003804-85.2020.8.26.0127, da Comarca de Osasco, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado WAGNEIS OLIVEIRA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao agravo ministerial para cassar a decisão
impugnada e determinar a regressão cautelar de WAGNEIS OLIVEIRA
DE CARVALHO ao regime fechado; comunique-se para a expedição de
mandado de prisão em desfavor do recorrido.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-85.2020.8.26.0127 -Voto no 40373
2
VOTO No 40.373 (RL) – Digital
Agravo em execução no 0003804-85.2020.8.26.0127 Osasco
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: WAGNEIS OLIVEIRA DE CARVALHO
EXECUÇÃO
PENAL.
Regime
aberto.
Sentenciado que cometeu novo delito dias
depois de ser beneficiado com a progressão
de regime prisional. Prisão em flagrante e
concessão posterior de liberdade provisória
no feito em andamento. Decisão do juiz da
execução que indeferiu pedido ministerial de
regressão
cautelar
ao
regime
fechado.
Decisão que merece reforma. Fato que, como
postulado pelo Ministério Público, impõe a
regressão cautelar de regime prisional, nos
termos dos artigos 118, inciso I, da LEP, e 36,
§ 1o, do CP. Agravo provido para determinar a
regressão provisória do sentenciado ao
regime fechado.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO de decisão que manteve o regime aberto de
WAGNEIS OLIVEIRA DE CARVALHO, após notícia do cometimento de
novo crime doloso (fls. 48).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, indeferido o pedido liminar (fls. 67/68), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da irresignação (fls.72/76).
É o relatório.
De acordo com o que se verifica dos
autos, o sentenciado foi condenado a descontar pena privativa de liberdade,
pela infração do artigo 157, do Código Penal, tendo sido beneficiado com a
progressão ao regime aberto em 08 de abril de 2020 (fls. 06 e 32/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-85.2020.8.26.0127 -Voto no 40373
3
Contudo, em 20 de abril de 2020, o ora
agravado foi preso em flagrante delito pela prática de novo delito (roubo
duplamente majorado, por três vezes, em concurso formal fls. 12/13 e
18/23), tendo lhe sido concedida liberdade provisória no processo em
andamento (fls. 40/41).
Diante
dessas
informações,
o
representante do Parquet formulou pedido de sustação cautelar do regime
aberto (fls. 17), o qual restou indeferido pelo douto juiz da execução, ao
argumento da soltura do sentenciado nos autos no
1500904-71.2020.8.26.0542 e o fato de que o processo está em
andamento, entendendo, assim, que não existia óbice à manutenção do
regime aberto.
É contra tal decisão que se volta a
irresignação ministerial, sustentando violação dos artigos 118, inciso I e § 2o,
da Lei de Execução Penal, e 36, § 2o, do Código Penal, que determinam a
regressão de regime diante da prática de crime doloso durante o
cumprimento da pena em regime aberto. Assevera-se que a simples
comunicação da prisão em flagrante justifica a sustação cautelar do regime
aberto, com a regressão ao regime fechado, não havendo necessidade de
condenação criminal transitada em julgado. Requer-se, portanto, a
regressão do sentenciado ao regime fechado. Por fim, prequestiona a
matéria.
O
recurso
ministerial
comporta
provimento.
Com efeito, o artigo 118, da Lei de
Execução Penal dispõe que “a execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-85.2020.8.26.0127 -Voto no 40373
4
rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave”.
No caso em tela, verifica-se que o
agravado, promovido ao regime aberto em 08 de abril de 2020 (fls. 06), foi
preso em flagrante delito dias depois, pela prática de novo crime doloso,
consistente em roubo de carga, cometido em concurso de agentes e com
restrição da liberdade das vítimas (fls. 12/13 e 18/23).
Em razão disso, era de rigor a sustação
cautelar do regime aberto, com a expedição de mandado de prisão em
desfavor do agravado, determinando-se a oitiva judicial prevista no artigo
118, § 2o, da Lei de Execução Penal no caso de transferência definitiva.
A propósito do tema, assim já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO
MESMO CRIME APÓS RECEBER A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO.
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que
estabelece o art. 118 da Lei de Execução Penal a transferência do condenado, a título
de regressão, pode ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos. In casu, após
receber a progressão para o regime aberto em sua condenação pelo crime de roubo
qualificado, o apenado foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime,
inexistindo constrangimento ilegal em sua regressão para o regime fechado pela
prática da falta grave, até porque é o único compatível com a custódia cautelar. 2.
Ordem denegada.” (HC 84.267/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, julgado
em 15.12.2009, DJe 08.02.2010).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (1)
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. (2) REGRESSÃO CAUTELAR. SENTENCIADO. PRÁTICA EM TESE DE NOVO
DELITO. PODER GERAL DE CAUTELA. (3) AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-85.2020.8.26.0127 -Voto no 40373
5
do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e,
em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem
como substitutiva de recurso ordinário. 2. Hipótese em que não há flagrante
ilegalidade a ser reconhecida. O magistrado, diante da notícia do suposto
cometimento de delito de roubo pelo paciente, pode determinar a sustação cautelar
do regime aberto, com fundamento no poder geral de cautela. 3. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 210.998/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, julgado em 05.11.2013, DJe 18.11.2013)”.
Vale lembrar, ainda, que a oitiva prévia do
agravado é exigível apenas na transferência definitiva para regime mais
rigoroso. In verbis: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO
CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO.
EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA. 1. É permitida
a sustação cautelar do regime aberto quando descumpridas as condições impostas.
2. Todavia, a oitiva prévia do apenado somente é exigível na transferência definitiva
para regime mais rigoroso. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do
mesmo modo, não há falar em preliminar manifestação da defesa, já que se trata de
providência tão somente cautelar. 4. Ordem denegada” (STJ, HC 201.684/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 01.07.2011).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo ministerial para cassar a decisão impugnada e determinar a
regressão cautelar de WAGNEIS OLIVEIRA DE CARVALHO ao regime
fechado; comunique-se para a expedição de mandado de prisão em
desfavor do recorrido.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)